Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-37.2020.8.11.0052
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000272-37.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDEMIR DUTRA FERREIRA - CPF: 786.419.421-49 (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), LUCAS AGNELO FARDIM - CPF: 979.029.691-68 (ASSISTENTE), JEFFERSON DA SILVA SALES - CPF: 044.561.541-95 (ASSISTENTE), GILMAR ALVES DE PAULA - CPF: 531.731.631-68 (ASSISTENTE), JEOVA PERES DE CARVALHO FILHO - CPF: 042.591.161-69 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB), RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO –
1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA
–

IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TIPO PENAL CONFIGURADO – TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS – LAUDO CONFIRMATÓRIO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) ABSORÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 330 PELO CRIME PREVISTO NO ART. 329, AMBOS DO CP
–

POSSIBILIDADE – DESDOBRAMENTO DA CONDUTA DA – ATOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO –
3) AFASTAMENTO DA AGRAVANTE
– INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA DENTRO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS –
4) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO
– PENA IMPOSTA – INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA – ÓBICE DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA C DO CP – REGIME SEMIABERTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Incabível a absolvição do réu pelos crimes em que foi condenado com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT)

2.

É possível concluir que o crime de resistência (mais grave), é desdobramento da conduta de desobediência anterior, quando ambos os delitos são cometidos em um mesmo contexto fático, a fim de evitar abordagem policial legal, situação que atrai a incidência do princípio da consunção, pois inequívoco a presença de dolo único consubstanciado em se opor à abordagem policial. Absorção do delito de desobediência pelo crime de resistência, em razão do princípio da consunção.

3.

Impossível o afastamento da agravante da reincidência, enquanto não houver transcorrido cinco anos do cumprimento ou da extinção da pena, conforme se verifica no presente caso.

4.

Em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenada à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, ficando inviabilizada a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor da Súmula 269/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdemir Dutra Ferreira
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n.º 1000272-37.2020.8.11.0052, em que foi condenado pelo crime previsto no art. 306 do CTB (Embriaguez ao volante) e art. 329 e 330, ambos do CP (Resistência e desobediência), a pena em
0
9 meses e 27 dias de detenção e 22 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e suspensão de direito de dirigir por período de 02 meses e 10 dias. (Id. 225369736)

Nas razões recursais, a defesa busca a reforma da sentença, visando os seguintes pedidos:

a) o provimento do recurso de apelação para o fim de absolver o apelante da condenação pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB;

b) o provimento do recurso de apelação para o fim de absolver o apelante da condenação pela prática do crime previsto no art. 329 do Código Penal;

c) o provimento do recurso de apelação para o fim de absolver o apelante da condenação pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal;

d) que, se eventualmente mantida a condenação do apelante, o provimento do recurso para que se reconheça a absorção do crime tipificado no art. 330 do Código Penal pelo delito do art. 329 do mesmo diploma legal, com a consequente reforma da dosimetria da pena;

e) que, se eventualmente mantida a condenação, o provimento do recurso para o fim de afastar a circunstância agravante da pena consistente na reincidência;

f) o provimento do recurso de apelação para o fim de modificar o regime de cumprimento da pena, do semiaberto para o aberto;

g) se afastada a reincidência, o provimento do recurso de apelação para que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direitos. (Id. 225369772) – sic.

Nas contrarrazões, o
parquet

manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo a sentença do juízo
a quo
inalterada. (Id. 225369774)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 235825195)

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITUOSA E DA MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EMBASADA NA PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. REFORMA NA DOSIMETRIA. NÃO CABIMENTO. A REINCIDÊNCIA É PASSÍVEL DE AGRAVAMENTO DA PENA E DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO
,
CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES,
PER RELATIONEM
, COM FULCRO NO ART. 17, §2º DA N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Valdemir Dutra Ferreira
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n.º 1000272-37.2020.8.11.0052.

Narra a denúncia, in verbis:

“[...]Consta dos inclusos autos do inquérito policial n. 073/2017 (Apolo 46546) que, no dia 26 de julho de 2017, por volta das 00h02min, na Avenida Boa Vista – na cidade de Lambari D’Oeste/MT, o denunciado Valdemir Dutra Ferreira, com consciência e vontade, conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de outra substância psicoativa, desobedeceu à ordem legal de funcionário público e ainda opôs-se à execução de ato legal, mediante ameaça a funcionários públicos competentes para executá-la.

Ressai do caderno investigativo que a Polícia Militar enquanto fazia rondas pelas ruas de Lambari D’Oeste/MT, mais precisamente na Avenida Boa Vista, Centro, no dia 26/07/2017, abordou o condutor do veículo motocicleta marca Yamaha CROSSER XTZ 150, placa QBL2726 conduzida pelo suspeito Valdemir Dutra Ferreira, o qual exalava forte odor etílico, além de conduzir o carona sem capacete de segurança.

No momento da abordagem, em que pese proferida a ordem para colocar as mãos na cabeça a fim de ser procedida a busca pessoal, Valdemir desobedeceu o comando legal emanado pelos agentes da lei, a medida em que após reiteradas ordens não cumpriu o denunciado o solicitado, neste sentido foi-lhe dado voz de prisão.

A fim de efetivar a prisão do denunciado por parte dos policiais, Valdemir opôs-se a execução da prisão mediante força física e ameaça, dizendo que “sabia ondem moravam e que era para ficarem espertos na rua”.

Ato contínuo, o acusado foi algemado e encaminhado a Delegacia de Polícia para adoção das medidas legais.

Foi realizado teste de constatação etílica, onde o suspeito apresentou sonolência, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, agressividade, arrogância, falante, dispersão e fala alterada.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 05/07, auto de resistência de fl. 08, termo de constatação etílica de fls. 09/10 e termos de depoimentos de fls. 12/17 do Inquérito Policial. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal e documental carreadas no caderno investigatório.

Assim agindo, praticou o denunciado Valdemir Dutra Ferreira, os delitos previstos no artigo 306, § 1°, inciso II da Lei 9.503/97 e arts. 329 e 330 do Código Penal, razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação, para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida, designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seus interrogatórios, até final condenação (art. 399 e s. do CPP). [...]” (Id. 225371662)

Após a instrução processual, o juízo sentenciante julgou procedente a exordial acusatória, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 306 do CTB, e art. 329 e art. 330, ambos do CP, nos seguintes fundamentos:

“[...]
SENDO ESSE O RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO.

O juiz só pode fundamentar sua decisão se a prova produzida durante a fase judicial do processo penal for capaz de levar à mesma conclusão a que chegou a fundamentação. Mesmo que o julgador retire dos elementos produzidos exclusivamente na fase extrajudicial parte do seu convencimento, isso não anulará a decisão, se esses elementos extrajudiciais forem corroborados pelas provas produzidas durante a fase judicial.

Durante a instrução, a testemunha
Gilmar Alves de Paula
explicou que não estava presente no momento da abordagem, que foi realizada pelos policiais militares, na rua.
Respondeu que não foi realizado teste de bafômetro na delegacia, pois, bastam os sinais aparentes e a fé pública do agente público, que atesta que o condutor estava sob efeito de bebida alcóolica ou outra substância.

O policial militar
Jefferson da Silva Sales
, em Juízo, narrou estar de serviço, fazendo patrulhamento na avenida Boa Vista, por volta de 00 horas, quando avistou dois suspeitos em uma motocicleta Yamarra. O condutor estava com capacete, enquanto o “garupa” estava sem, sendo que este, ao perceber a viatura, desceu do veículo.

Relatou que, na abordagem, em procedimento operacional padrão, realizou a revista no “garupa”, que foi liberado após não ser encontrado nada de ilícito. Todavia, ao verbalizar com o réu (condutor da motocicleta) para realizar a revista pessoal, ele não acatou à ordem, e começou a ficar exaltado. Acrescentou que, por
Valdemir
não aceitar a revista, gerou-se uma suspeita de que ele portava algo ilícito e que ao dar voz de prisão, o acusado não acatou e se recusou a entrar na viatura, motivo pelo qual foi necessário o uso da força física, sendo que após ele relutar muito, conseguiram fazer a detenção.

Quando questionado sobre sinais de embriaguez, respondeu que o réu apresentava olhos vermelhos, estava muito falante e apresentava odor etílico. Respondeu que, a princípio,
Valdemir
proferiu ameaças, mas, ao chegarem no quarte, ele disse para tomarem cuidado, pois ele sabia onde moravam.

Lucas Agnelo Fardim
̧ policial militar, narrou que se deparou com réu transportando um passageiro sem capacete e realizou a abordagem. A priori o “garupa” obedeceu as ordens emanadas pela guarnição, todavia, ao tentar fazer a abordagem do acusado, ele não acatou as ordens, se recusando a colocar as mãos na cabeça e abrir as pernas, a se submeter ao procedimento de praxe. Ressaltou que diante da resistência, suspeitou de que ele pudesse ter algo.

Contou que
Valdemir
se negou a todo instante a ser abordado, sendo necessário imobilizá-lo e algemá-lo, em virtude da desobediência, resistência e direção, pois, durante a abordagem, foi constatado que ele apresentava alguns sinais de embriaguez, como odor etílico e olhos avermelhados. Ressaltou que ele estava bastante alterado.

Respondeu que quando o réu foi abordado a moto estava em movimento, tanto que foi abordado em razão de transportar passageiro sem capacete.

Em fase judicial, a testemunha de defesa
Jeová Peres de Carvalho Filho
afirmou que não estava exatamente com o réu no momento da ocorrência, entretanto, pelo que sabe, os fatos ocorreram na esquina de sua casa, sendo que, ao ouvir o barulho e sair, os policiais o viram e o enquadraram como testemunha.

Esclareceu ter visto mais ou menos o que estava acontecendo e já entrou para dentro de sua residência, mas percebeu que era uma abordagem. Respondeu que, devido à distância, cerca de 20 ou 30 metros, não conseguia ouvir, mas que, longe
Valdemir
não aparentava sinais de embriaguez, só que não conseguiu constatar isso com certeza.

Informou que em razão da distância, não conseguiu sentir odor etílico e ver olhos avermelhados. De acordo com o que viu, o acusado estava apenas se defendendo verbalmente. Respondeu não ter reparado se as pessoas estavam com capacete, não ter presenciado desacato ou desobediência aos policiais, nem ouvido o acusado proferir ameaças.

Ao ser interrogado durante a instrução, o réu
Valdemir Dutra Ferreira
negou os fatos narrados na denúncia, relatando que estava trabalhando em um sítio na Comunidade Pingador e que retornou para Lambari D’oeste por volta de 20:30. Foi para a praça e estava retornando para sua casa e, em frente ao balneário, percebeu que a moto não pegou o freio dianteiro, razão pela qual estacionou a moto. Explicou que o rapaz que afirmam que estava em sua garupa estava em frente à casa dele, ao lado do supermercado.

Alegou que quando a polícia chegou, a moto estava desligada e que os dois policiais chegaram e falaram para entrelaçar os dedos e colocar as mãos na cabeça, tendo obedecido à ordem dos policiais. Asseverou que as câmeras do supermercado comprovam que estava com a moto parada, mas que não procurou essas câmeras para juntar as informações no processo. Negou ter bebido.

Respondeu que após os fatos, não procurou nada para provar o que aconteceu. Negou a embriaguez, o desacato e a desobediência.

Afirmou que pediu aos policiais para ser levado até a Polícia Rodoviária Federal para fazer teste de bafômetro, mas eles lhe mandaram ficar quieto.

No tocante ao crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, concluo ter ficado concretamente demonstrado que
Valdemir de Souza Dutra
incidiu na conduta lhe imputada na denúncia, pois, durante a instrução processual, os policiais militares
Jefferson da Silva Sales
e
Lucas Agnelo Fardim
, harmonicamente de forma precisa e coesa narraram que, após abordarem o réu conduzindo motocicleta com passageiro sem capacete, constataram que ele apresentava visíveis sinais de embriaguez, com olhos avermelhados e forte odor etílico, ratificando, assim, o Termo de Constatação Etílica (id. 31461603, fls. 09/10).

A defesa, tentando forçadamente emplacar sua tese, traz em caixa alta e realçado, que a testemunha
Jeová Peres de Carvalho Filho
afirmou não ter sentido odor etílico vindo do réu, nem o visto cambaleando. Todavia, a mesma testemunha, inicialmente afirmou que pouco presenciou da abordagem, pois, apenas saiu para ver o barulho, mas, ao constatar que se tratava de uma ação policial logo entrou para sua residência novamente, bem como que ficou cerca de 20 ou 30 metros distante do réu e dos policiais. Ressalto que
Jeová,
após falar que o réu não apresentava sinais de embriaguez, ponderou que de onde estava não era possível constatar se ele estava com olhos avermelhados e odor etílico.

Assim, percebe-se que o depoimento da testemunha foi um tanto quanto confuso, visto que inicialmente fala que não viu muita coisa, mas, em seguida tenta isentar o réu da conduta criminosa e, em um terceiro momento, destaca não poder falar com muita certeza sobre sinais de embriaguez, porque estava distante.

Depoimento como este não é capaz de refutar as declarações dos policiais militares, pois, por se tratarem de agentes públicos que gozam de fé pública, suas palavras possuem presunção de veracidade. Valorar mais o depoimento confuso de uma testemunha que parece tentar inocentar o réu a todo custo seria desprestigiar o trabalho dos agentes policiais, que desempenham importante função de segurança nas ruas, visando coibir práticas delitivas.

O acusado, ao negar ter ingerido bebida alcóolica antes de pilotar a motocicleta, afirmou que teria solicitado aos policiais sua condução até a Polícia Rodoviária Federal para realizar teste de bafômetro. Todavia, cabe esclarecer que nesta Comarca, normalmente, os policiais militares não fazem teste de bafômetro por falta de material, ou seja, porque não são fornecidos testes para as guarnições que atuam aqui, motivo pelo qual, normalmente, o estado de embriaguez é atestado por meio do Auto de Constatação etílica e dos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem, como no presente caso, elementos idôneos para comprovar a prática criminosa, conforme preceitua o artigo 306, §2º, do Código Brasileiro de Trânsito. Ressalta-se que, quando questionada, a testemunha
Gilmar Alves de Paula
foi enfática e didática em explicar como se atesta a embriaguez nas abordagens nesta região e o valor da palavra dos policiais atuantes nas abordagens.

Consigno, ainda, que o posto da Polícia Rodoviária Federal mais próximo desta região fica a mais de 100 km de distância, o que demandaria muito tempo de deslocamento dos policias militares, que deixariam desguarnecida uma região que já possui um efetivo reduzido, bem como geraria gastos desnecessários ao erário, haja vista que há previsão legal para se provar a embriaguez através de outros meios de prova.

Pelas razões expostas acima, a palavra de policiais que realizaram a abordagem tem forte valor probatório para condenação, quando estiverem de acordo com as demais provas dos autos, como no presente caso. Nesse sentido, preceitua o enunciado n. 8 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Confirmando o entendimento, julgou o TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESE DA DEFESA – PRECLUSÃO – NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A IMPUGNAÇÃO DA SUPOSTA OMISSÃO – VÍCIO, DE QUALQUER FORMA, NÃO CARACTERIZADO – ANÁLISE EXPRESSA DA TESE EM QUESTÃO PELO JUÍZO A QUO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE – QUESTÃO ESTRITAMENTE PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA POR OUTROS MEIOS, NOTADAMENTE O LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR OU PROVISÓRIO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO IV DO ARTIGO 40 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA PARA A PRÁTICA DO CRIME – ADITAMENTO DA DENÚNCIA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS – PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OBSERVADO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PARTICULAR – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO RÉU NA PRÓPRIA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...)
Os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr demonstrar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado. Não sendo este o caso, a palavra de tais agentes, firme e harmônica com o restante do acervo probatório, é apta a respaldar a condenação criminal
. (...) (N.U 1000933-16.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)"

Igualmente, verifico ter ficado demonstrada a prática dos crimes previstos nos artigos 329 e 330 do Código Penal, pois, os policiais militares que efetuaram a prisão foram uníssonos em relatarem que, inicialmente,
Valdemir Dutra Ferreira
desobedeceu às ordens durante a abordagem padrão, se recusando a colocar as mãos na cabeça e abrir as penas e que, ao tentarem fazer o uso da força para efetivarem a abordagem, ele resistiu, razão pela qual se fizeram necessários a imobilização e o uso de algemas. Frisa-se que os depoimentos dos policias militares em Juízo, além de estarem harmônicos com seus relatos na delegacia, ratificaram o Auto de Resistência (id. 31461603, fl. 8).

Também no tocante a estes crimes, não se pode valorar o depoimento da testemunha de defesa
Jeová Peres de Carvalho Filho
, pois, conforme já ressaltado anteriormente, ela afirmou ter visto pouco da abordagem, que saiu para fora após ouvir o barulho, mas que logo adentrou a sua residência, por não possuir relação com os fatos.

O réu, em Juízo, a todo momento negou ter desobedecido e resistido à abordagem policial, asseverando, inclusive, que a ação teria sido filmada por câmeras de segurança de um mercado. Entretanto, não trouxe elemento algum que comprove sua versão, se limitando a apresentar uma negativa de autoria e a acusar os policiais militares, enquanto, por outro lado, o Ministério Público apresentou o Auto de Resistência e provas testemunhais comprovando a prática dos crimes de desobediência e resistência.

Além do mais, também se aplica aqui tudo o que já foi dito acima a respeito do valor do depoimento dos policiais quando harmônicos com as demais provas dos autos, sobretudo quando a testemunha de defesa apresenta um depoimento frágil e o acusado se limita a negar os fatos, sem apresentar nenhuma prova do que alega.

Diante do exposto, a condenação nos termos da denúncia é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença,
julgo procedente o pedido na denúncia
para condenar
Valdemir Dutra Ferreira
pela prática dos crimes previstos no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, e artigos 329 e 330, ambos do Código Penal.

Com fundamento no princípio da individualização das penas, no artigo 59 do Código Penal, passa-se à dosimetria das reprimendas impostas ao acusado.

O art. 306 do CTB prevê pena de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Já para o artigo 329, caput, prevê pena de detenção de dois meses a dois anos, enquanto para o crime do artigo 330 é prevista pena de detenção de quinze dias a seis meses e multa.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). Não há elementos seguro nos autos para se aferir qualquer grau de culpabilidade além daquela exigida para a própria configuração do delito. Em razão disso, deixa-se de valorar essa circunstância.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu, à época dos fatos, era reincidente, mas deixo para considerar a condenação definitiva na segunda fase da dosimetria.

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar o crime, além daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto.

As consequências do crime não foram averiguadas. Diante da ausência de elementos concretos, deixo de valor essa circunstância.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima porque elas não foram identificadas.

Dessa maneira, considerando ausência de circunstâncias desfavoráveis acima elencadas, fixam-se as penas base:

a) Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro: 6 meses de detenção e 10 dias-multa;

b) Artigo 329 do Código Penal: 2 meses de detenção;

c) Artigo 330 do Código Penal: 15 dias de detenção e 10 dias-multa.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, do Código Penal, verifico que, à época dos fatos, o réu era reincidente (executivo de pena n. 531-30.2012.811.0052, Apolo, código – 30680), razão pela qual aumento as penas em um sexto, fixando-as em:

a) Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro: 7 meses de detenção e 11 dias-multa;

b) Artigo 329 do Código Penal: 2 meses e 10 dias de detenção;

c) Artigo 330 do Código Penal: 17 dias de detenção e 11 dias-multa.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. Não há causa de aumento nem de diminuição de pena a ser reconhecida.

Assim, fixam-se as penas definitivas:

a) Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro: 7 meses de detenção e 11 dias-multa;

b) Artigo 329 do Código Penal: 2 meses e 10 dias de detenção;

c) Artigo 330 do Código Penal: 17 dias de detenção e 11 dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Constata-se que as condutas típicas previstas no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e nos artigos 329 e 330, ambos do Código Penal Código Penal são autônomas, levando, assim, à admissão do concurso material entre elas.

Assim, a pena do acusado, considerando o concurso material entre os crimes, é de
9 meses e 27 dias de detenção e 22 dias-multa.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Por se tratar de réu reincidente, deixo de conceder a substituição da pena.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Com fundamento no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, o juiz prolator de sentença condenatória, quando o condenado estivar preso cautelarmente em função de atos atrelados ao crime objeto do processo sentenciando, deve detrair, para efeitos de determinação de regime de cumprimento de pena, o tempo que o condenado permaneceu preso.

Esclarecedoras as palavras relativas a esse dispositivo penal, contidas na obra Comentários ao Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência, de autoria de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, na sétima edição pela Atlas, publicada em 2014, página 826:

“significa que o magistrado não poderá modificar a pena definitiva fixada. O total da pena imposta, sem a detração, deverá ser considerado para todos os demais efeitos penais e incidentes na execução. Nunca é demais ressaltar que o tempo de privação de liberdade anterior somente será considerado na sentença se estiver relacionado com o delito objeto da condenação. Se a prisão ocorrer por outro de natureza cautelar e outra infração penal (ou seja, não decorrer de providências relacionadas ao crime objeto do processo) não poderá haver essa espécie de detração para o cálculo do regime de pena.
”

O tempo de cárcere não é o suficiente para alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

A lei estabelece que em condenação igual ou inferior a 4 (quatro) anos, quando não há reincidência e presentes condições favoráveis, o réu deve cumprir, desde o início, a pena no regime aberto.

Considerando tratar-se de réu reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o
regime semiaberto.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Tendo em vista que, por força de lei, é vedado ao magistrado decretar prisão preventiva de ofício, concedo ao réu o direito de decorrer em liberdade.

DA PROBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

Considerando tratar-se de réu
reincidente
e a pena imposta pela prática do crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
proíbo
o réu de obter permissão/habilitação para dirigir pelo prazo de
02 meses e 10 dias,
nos termos do artigo 293, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. Se por ventura o réu possuir atualmente permissão/habilitação,
suspendo
seu direito de dirigir, pelo mesmo prazo.

DISPOSIÇÕES COMUNS

Após trânsito em julgado
,
oficie-se
ao Detran comunicando a proibição de concessão de permissão/habilitação a
Valdemir Dutra Ferreira,
pelo prazo de
02 meses e 10 dias
.
Caso o réu possua habilita/permissão, está deverá ser suspensa pelo mesmo prazo.

Atendendo à dosimetria da pena e, principalmente, à situação econômica da parte ré, servidor público de carreira, fixo a pena de multa em
5/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
- CP, art. 60, caput e § 1º c/c art. 49 e §§ -, valor o qual deverá ser atualizado quando da execução e deve ser pago dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgada a sentença – CP, art. 50.

Condeno
o réu ao pagamento de custas processuais, com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal. [...]” (Id. 225369736)

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa visa à absolvição do apelante dos crimes do art. 306 do CTB, art. 329 do CP e art. 330 do CP.

Sem razão. Explico.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é crime de perigo abstrato, sendo aqueles que não exigem a lesão de um bem jurídico ou a colocação deste bem em risco real e concreto. São tipos penais que descrevem apenas um comportamento, uma conduta, sem apontar um resultado específico como elemento expresso do injusto, mas, é essencial a prova da probabilidade da ocorrência.

O
tipo penal do art. 306 do CTB
, após a edição da lei 12.760/2012, passou a vigorar com a seguinte redação: “conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (...)”.

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

À vista disso, o perigo abstrato é o simples fato de o agente dirigir o veículo sob influência de álcool ou de efeito análogo.

Conseguinte, a lei passou a incriminar o fato de dirigir o veículo após a ingestão de qualquer substância que coloque o motorista em condição de não poder agir com segurança.

Já o
delito de resistência está previsto no art. 329 do Código Penal
,
que descreve a conduta criminosa como sendo o ato de se opor ou resistir à execução de ato legal, com violência ou ameaça, à pessoa que o esteja praticando.

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Pena - detenção, de dois meses a dois anos. § 1º - Se o ato, em razão da resistência, não se executa: Pena - reclusão, de um a três anos. § 2º - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

A resistência é um crime formal, o que implica a não-necessidade de que o agente consiga alcançar o resultado pretendido, qual seja, a não-realização (execução) do ato legal para sua configuração.

E em relação ao
tipo penal previsto no art. 330 do CP (desobediência)
,
ocorre quando alguém descumpre uma ordem legal emitida por autoridade competente. Para configurá-lo, é necessário ser uma ordem legal, emitida por autoridade competente, que o agente tenha conhecimento dessa ordem, haja intenção de desobedecer (dolo) e o descumprimento seja injustificado. Esses elementos juntos caracterizam o crime de desobediência, que é punido com detenção ou multa.

A materialidade e autoria dos delitos restaram demonstradas através do auto de prisão em flagrante (Id. 225371664), Boletim de ocorrência (Id. 225371664), Auto de resistência (id. 225371664), termo de constatação etílica (id. 225371664), relatório policial (Id. 225371667), e depoimento dos policiais.

A testemunha,
PM
Jefferson da Silva Sales, em juízo
, narrou que estava fazendo patrulhamento no endereço informado nos autos, quando avistou dois suspeitos em uma motocicleta Yamarra, sendo que o condutor estava com capacete e “garupa” sem capacete.

Relatou ainda, que durante a abordagem, realizou a revista no “garupa” e liberado após não encontrar nada ilícito. Quanto ao apelante, ora condutor da motocicleta, ao verbalizar a revista pessoal, ele não acatou a ordem, ficando exaltado. Nisso, gerou suspeitas na guarnição de estar portando algo ilícito.

Logo, quando os agentes policiais deram voz de prisão, o réu não acatou, recusando entrar na viatura, sendo necessário o uso da força física. Inclusive, ressaltou que após o apelante relutar muito, conseguiram efetuar a detenção do mesmo.

Em relação ao índice de embriaguez, a testemunha narrou que o acusado apresentava olhos vermelhos, estava muito falante e apresentava odor etílico.

Além disso, o policial explanou em juízo que o apelante proferiu ameaças contra a guarnição, tipo para tomarem cuidado, e que sabiam onde moravam.

A testemunha,
PM Lucas Agnelo Fardim
, ao prestar seu depoimento em juízo, narrou seu depoimento em conformidade com a outra testemunha. Vejamos:

“que se deparou com réu transportando um passageiro sem capacete e realizou a abordagem. A priori o “garupa” obedeceu as ordens emanadas pela guarnição, todavia, ao tentar fazer a abordagem do acusado, ele não acatou as ordens, se recusando a colocar as mãos na cabeça e abrir as pernas, a se submeter ao procedimento de praxe. Ressaltou que diante da resistência, suspeitou de que ele pudesse ter algo.

Contou que Valdemir se negou a todo instante a ser abordado, sendo necessário imobilizá-lo e algemá-lo, em virtude da desobediência, resistência e direção, pois, durante a abordagem, foi constatado que ele apresentava alguns sinais de embriaguez, como odor etílico e olhos avermelhados. Ressaltou que ele estava bastante alterado.

Respondeu que quando o réu foi abordado a moto estava em movimento, tanto que foi abordado em razão de transportar passageiro sem capacete.” (sic.)

Por outro lado, o réu ao ser interrogado, nega veemente os fatos descritos na exordial acusatória.

Entretanto, nota-se que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente demonstradas nos autos, pois, constatada a embriaguez, resistência e desobediência do acusado pelos policiais, há provas suficientes que comprove a tipicidade dos delitos descritos nos art. 306 do CTB c/c art. 329 e art. 330, ambos do CP.

Além do mais, convém destacar que os testemunhos dos policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválido o testemunho de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.

Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas aos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação probatória.

Acerca da validade dos depoimentos de policiais, bem esclarece GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
in

verbis
:

"(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho. (...)" (in Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 2ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2007, página 323)

E ainda, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido:

“[...] Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais. (N.U 1000004-81.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

“[...] Por estarem revestidos de fé pública, os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante, mormente quando coerentes e consonantes com as demais provas dos autos. (N.U 1000712-31.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

“[...] 2. Incabível a absolvição do réu quanto à prática do crime de embriaguez ao volante, por insuficiência probatória, quando a materialidade e a autoria delitiva ressaem demonstradas por provas válidas, a exemplo de auto de constatação, da confissão extrajudicial do réu e do depoimento judicial do policial militar que atuou na prisão em flagrante do réu, este último tido por legítimo, porquanto a simples leitura da peça inicial não induz a testemunha a corroborar a versão acusatória. Apelo conhecido e desprovido.(N.U 0022682-67.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Então, é imperiosa a prevalência das versões apresentadas em juízo pelos policiais militares, pois, além de firmes e coerentes, harmonizam-se com as demais provas colacionadas aos autos, notadamente o auto de constatação de embriaguez.

DA ABSORÇÃO DO CRIME

Em caso da manutenção da condenação, que seja reconhecido a absorção do crime previsto no art. 330 do CP (desobediência) pelo art. 329 do CP (resistência), consequentemente, readequação da pena.

Com razão. Explico.

Cabe salientar que o princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave (
in casu
, desobediência) é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso (resistência).

In casu
, verifica-se dos autos que, após a guarnição policial determinar que o apelante se colocasse em posição de revista pessoal, esse se negou acatar a determinação legal.

Logo, diante de várias tentativas da polícia em realizar a revista pessoal no apelante, ou seja, desobedecendo a ordem legal, deram voz de prisão, sendo que o mesmo resistiu, necessitando o uso de força da guarnição para efetuar a detenção do réu.

Desse modo, percebe-se que ambas as condutas ocorreram em um mesmo contexto fático, caracterizando a progressão delitiva, razão pela qual é possível concluir que o crime de resistência (mais grave), é desdobramento da conduta anteriormente empreendida, restando inequívoco o dolo único de se opor à abordagem policial.

Nesse sentido
:

“(...) Se o acervo probatório evidencia a relação de subordinação entre o delito do art. 330, do Código Penal, e o tipo contido no artigo 329, do mesmo codex, tendo em vista que ocorreram no mesmo contexto fático e temporal e mediante progressão criminosa, impõe-se reconhecer a absorção do delito de desobediência pelo de resistência, aplicando-se o princípio da consunção. (...)” (TJMT, N.U 0001177-50.2015.8.11.0047, Relator Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

Assim, resta absorvido, em razão do princípio da consunção, o delito de desobediência pelo crime de resistência, afastando-se, pois, a configuração daquele.

Portanto, em razão da absorção do delito, redimensiono a pena definitivamente para patamar de
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

DA AGRAVANTE

Com a manutenção da condenação, a defesa busca que o afastamento da agravante da reincidência.

E caso seja acolhida o decote da agravante, que seja a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito.

Mais uma vez, sem razão.

Na fase intermediária, o juízo sentenciante agravou a pena do apelante em razão do mesmo possuir um executivo de pena (autos n. 531-30.2012.811.0052, Apolo, código – 30680).

Assim, ao compulsar os autos, na data dos fatos (26/07/2017), o apelante ainda era considerado reincidente.

A reincidência é quem pratica um crime após o transito em julgado da sentença que o condenou por crime anterior, enquanto não houver transcorrido cinco anos do cumprimento ou da extinção da pena.

Portanto, mantenho a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos da sentença.

DO CUMPRIMENTO DA PENA

Por fim, busca alteração do regime de cumprimento da pena do apelante para o aberto.

Todavia, entendo não assistir razão à irresignação.

Denota-se que o juízo sentenciante arbitrou o cumprimento inicial da pena no regime semiaberto, em razão da sua reincidência.

Isso porque o art. 33, § 2º, “c” do diploma penal aduz que as penas privativas de liberdade observarão alguns critérios estipulados em suas alíneas, dentre as quais o de que “
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro)anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”
.

No caso, o réu ostenta condenação, consoante se vê do processo executivo de pena nº 531-30.2012.811.0052, Apolo, código – 30680, fato este que o desabona como reincidente – inviabilizando a concessão do regime aberto, por ser contrário ao mandamento legal acima exposto.

Muito embora o referido art. 33, § 3º do Código Penal aduz que a determinação do regime inicial da pena observará as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma e tendo o réu observado favoravelmente todos os critérios lá estabelecidos, tal fato por si só não autoriza a fixação do regime inicial em aberto.

Aliás, o caso aqui em comento encontra-se inclusive sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que permite ao juízo a fixação do regime que ora se combate, sem que seja reconhecida qualquer mácula à Súmula 269 do STJ, senão vejamos:

Súmula 269/STJ: É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Não obstante, ainda que o condenado tenha todos os requisitos do art. 59 do Código Penal em seu favor, bem como ter sido condenado à pena de
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e o pagamento de 11 (onze) dias-multa
, a manutenção do semiaberto se torna a medida de rigor por ostentar a característica da reincidência.

Inclusive, este é o entendimento pacífico e atual do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça mato-grossense:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 269 DO STJ. DESRESPEITO. SÚMULAS N. 440 DO STJ E 718 E 719 DO STF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Em se tratando de condenado reincidente,ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisionalsemiabertoo mais brando legalmenteadmitido.Por essa razão, é desnecessária fundamentação específica para a imposição do regime intermediário,sem que isso caracterize desrespeito à Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça e às Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação diz respeito a situações em que legalmenteseja possível a imposiçãode regime mais brando, o que não é o caso dos autos"(AgRg no AREsp n. 1.776.666/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ,SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 11/3/2021). 2. Agravo regimentaldesprovido. (AgRg no HC 729.680/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022)

“[...] 1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que apelante tem maus antecedentes e o valor dos bens subtraídos da vítima não foi inexpressivo. 2. É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto imposto ao apelante, porquanto, embora tenha havido a aferição favorável das circunstâncias judicias, e sua pena seja inferior a 4 (quatro) anos, é reincidente, incidindo, destarte, o entendimento sumulado no verbete n. 269 do Superior Tribunal de Justiça assim redigido: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. 3. É impossível a concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao apelante por conta da sua reincidência, não atendendo, portanto, os requisitos exigidos nos art. 44 do Código Penal. 4. Recurso desprovido. (N.U 0008596-57.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

“[...] 1. Nos termos do art. 33 do Código Penal e do teor da Súmula n. 269 do STJ, fixada a pena em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a estipulação do regime inicial semiaberto é apropriada, diante da reincidência específica do apelante, não se cogitando ofensa à Súmula n. 719 do STF. (N.U 0009909-98.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

Portanto, não há que se falar em fixação do regime inicial aberto ao réu, por ser reincidente, ainda que ostente favoravelmente as circunstâncias do art. 59 do diploma penal e tenha sido condenado à pena menor do que 04 (quatro) anos. Por corolário, deixo de acolher o pleito
vindicado pela defesa.

Por todo exposto, em parcial consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Valdemir Dutra Ferreira,
somente para reconhecer a absorção do delito do art. 330 pelo previsto no art. 329, ambos do Código Penal, consequentemente readequando a reprimenda, mantendo no mais a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025